Tribunal: STF
Processo: AI 327163
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-19
Data de publicação: 2001-06-19

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DAS PEÇAS

TRASLADADAS NO INSTRUMENTO PARA A SUBIDA DE RECURSO DE REVISTA, NEGOU

PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL.
        Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ademais, do óbice da Súmula 282 desta Corte.
        Agravo desprovido.